Tribunal: TJPA
Processo: 0864141-71.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864141-71.2018.8.14.0301

APELANTE: IGOR RAFAEL AGUIAR FERREIRA, AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: AMANHA INCORPORADORA LTDA, IGOR RAFAEL AGUIAR FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Amanhã Incorporadora Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da agravante, ressaltando que o simples fato de a empresa estar em recuperação judicial não justifica, por si só, a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pode ocorrer sem a prévia intimação da parte para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes, oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência.

No caso concreto, não há nos autos elementos que, por si sós, demonstrem a plena capacidade financeira da agravante, razão pela qual a negativa do benefício sem intimação prévia configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

A Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reforça essa interpretação ao estabelecer que o magistrado deve intimar a parte requerente da justiça gratuita para que comprove sua hipossuficiência antes de indeferir o benefício.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, não sendo possível o indeferimento imediato do pedido sem oportunizar essa demonstração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da gratuidade da justiça requer prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC.

A recuperação judicial de uma empresa, por si só, não justifica automaticamente a concessão do benefício da justiça gratuita, sendo necessária a demonstração efetiva da incapacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §2º, e 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2082623/SP, Rel. Min. Quarta Turma, j. 26.09.2022; Súmula nº 06 do TJ/PA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
IGOR RAFAEL AGUIAR FERREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
contra Decisão Monocrática (id. 15584481) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
IGOR RAFAEL AGUIAR FERREIRA.

A decisão agravada foi proferida no âmbito de recurso de apelação e entendeu que o simples fato de a empresa estar em recuperação judicial não implica, automaticamente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sendo necessário demonstrar a efetiva hipossuficiência financeira.

Em sede de Agravo Interno, a agravante sustenta que não possui condições de arcar com as custas processuais, tendo em vista a situação de recuperação judicial, a qual restringe a destinação de seus ativos a despesas previamente estabelecidas no plano recuperacional.

Alega, ainda, que há precedentes em que a gratuidade foi concedida a empresas na mesma situação e que a decisão recorrida contraria o artigo 98 do CPC e o princípio do amplo acesso à justiça, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. Assim, requer a reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade ou, subsidiariamente, seja autorizado o recolhimento simples do preparo recursal.

Em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Agravo Interno. Argumenta que a agravante não demonstrou a real impossibilidade de arcar com as custas do processo, pois a recuperação judicial, por si só, não implica vulnerabilidade financeira. Defende que a decisão agravada aplicou corretamente o artigo 1.007, §4º, do CPC, ao determinar o pagamento do preparo em dobro, inexistindo erro material.

Além disso, sustenta que o recurso tem caráter manifestamente protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, bem como a condenação da agravante por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

De início, ressalto que o presente Agravo Interno tem por objeto a insurgência da agravante contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal fundamenta-se na alegação de que a agravante não teve a oportunidade de demonstrar sua hipossuficiência financeira antes do indeferimento da gratuidade, uma vez que, tão logo protocolou o recurso de apelação com o pedido de justiça gratuita, sobreveio decisão monocrática determinando o recolhimento do preparo recursal em dobro (ID 15149248), sem qualquer intimação prévia para que apresentasse documentos comprobatórios da sua alegada incapacidade financeira.

O artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

Ocorre que, no caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que, por si só, evidencie a plena capacidade financeira da agravante, de modo que o indeferimento imediato do benefício, sem a devida intimação para comprovação da alegada hipossuficiência, configura violação ao dispositivo legal mencionado.

A Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reforça esse entendimento, ao estabelecer que
"é dever do magistrado intimar a parte requerente da justiça gratuita para que comprove sua alegada hipossuficiência financeira antes de indeferir o benefício"
. O indeferimento sumário, sem oportunizar a produção da prova necessária, contraria a garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo passível de reforma.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, antes de se negar o benefício da gratuidade à pessoa jurídica, é imprescindível que lhe seja dada a oportunidade de demonstrar sua real situação financeira. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA . PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos . Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

Assim, diante da evidente irregularidade processual na negativa da gratuidade sem a devida intimação da parte para comprovação de sua alegada hipossuficiência, impõe-se a reforma da decisão agravada, de modo a garantir à agravante a oportunidade de demonstrar sua incapacidade econômica antes de ser compelida ao pagamento do preparo recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, apenas para facultar à parte agravante que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, documentação comprobatória de sua incapacidade econômica para custear o preparo recursal, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC e da Súmula nº 06 do TJ/PA.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025